Tribunal: STF
Processo: MS 28279
Classe: MS
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2014-04-02
Data de publicação: 2014-04-02

Ementa:
E M E N T A



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ATIVIDADE NOTARIAL E DE REGISTRO. SUBSTITUTO EFETIVADO COMO TITULAR DA SERVENTIA APÓS A PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DESCONSTITUIÇÃO DA INVESTIDURA. OMISSÃO INOCORRENTE. CARÁTER INFRINGENTE.



    Ausente omissão justificadora da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 535 do CPC, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência.



    Embargos de declaração rejeitados.